Tribunal: TJSP
Processo: 0003301-62.2021.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Agravo em execução – Pena de multa - Indeferimento da inicial e extinção da punibilidade na origem - Natureza de sanção penal, não de tributo - Limite para ajuizamento de execução fiscal não se aplica à execução de pena de multa - Entendimentos desta Colenda 12a Câmara Criminal - Necessário o pagamento da multa, transcurso do lapso prescricional, incidência de qualquer outra causa de extinção

Ementa:
Agravo em execução – Pena de multa - Indeferimento da inicial e extinção da punibilidade na origem - Natureza de sanção penal, não de tributo - Limite para ajuizamento de execução fiscal não se aplica à execução de pena de multa - Entendimentos desta Colenda 12a Câmara Criminal - Necessário o pagamento da multa, transcurso do lapso prescricional, incidência de qualquer outra causa de extinção da punibilidade ou comprovação da impossibilidade financeira de adimplemento pelo sentenciado – Tema repetitivo no 931 do Superior Tribunal de Justiça - Ausência de averiguação da condição econômica do executado - Agravo provido.